Tribunal: TCU
Processo: 022.034/2024-2
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2026-05-20

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada pela Superintendência Estadual da Funasa no Estado do Piauí, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados ao município por meio do Termo de Compromisso 160/2014, registro Siafi 682570 (peça 5), que tinha por objeto a implantação de sistemas de abastecimento de água em várias localidades do aludido município.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial, instaurada pela Superintendência Estadual da Fundação Nacional da Saúde (Funasa) no Estado do Piauí, em razão da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados por meio do Termo de Compromisso 160/2014 (Siafi 682570), celebrado com o Município de Gervásio Oliveira/PI, tendo por objeto a implantação de sistemas de abastecimento de água. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "a", 19; 23, inciso III, 26, 28, inciso II; 57 da Lei 8.443/1992, c/c o art. 217 do Regimento Interno do TCU, e ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1 julgar irregulares as contas de Gabriela Oliveira Coelho da Luz, condenando-a ao pagamento das importâncias, a seguir, especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculadas a partir da data discriminada até a data do seu pagamento, fixando-lhe o prazo de quinze dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da referida quantia aos cofres da Fundação Nacional da Saúde (Funasa): Data de Ocorrência Valor Histórico (R$) 02/03/2016 467.751,08 13/12/2016 11.137,31 26/07/2018 718.332,58 11/04/2019 718.332,58 02/01/2020 446.391,94 9.2. aplicar a Gabriela Oliveira Coelho da Luz multa proporcional ao dano ao erário no valor de R$ 350.000,00 (trezentos e cinquenta mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o seu recolhimento aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento dos valores devidos em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada 30 dias, com a incidência, sobre cada valor mensal, dos correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar à responsável que, em caso de parcelamento dos valores devidos, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. comunicar esta deliberação à responsável, à Superintendência da Funasa no Piauí, à Prefeitura Municipal de Gervásio Oliveira/PI e à Procuradoria da República no Estado do Piauí.